Tribunal: STF
Processo: ARE 1575830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE EX-FUNCIONÁRIO DA FEPASA, QUE PERCEBIA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, FALECIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.



    1. Trata-se de demanda judicial proposta por viúva de ex-empregado da extinta FEPASA — Ferrovia Paulista S/A, que percebia complementação de aposentadoria em vida, e que faleceu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional — EC nº 103/19. Pretensão autoral de recebimento de complementação de pensão, a qual foi negada administrativamente.



    2. Sentença que julgou improcedente o pedido formulado na peça vestibular. Reforma.



    3. Pretensão ao recebimento de benefício regularmente pago ao marido aposentado em vida. Admissibilidade. Servidor admitido antes da vigência da Lei nº 200/74. Benefício estabelecido pelas Leis nº 1.386/51 e nº 4.819/58. Óbito que ocorreu posteriormente à EC 103/19. Vedação prevista na EC 103/19 que se refere à criação de novos regimes de previdência complementar, não afetando situações constituídas anteriormente, caso dos autos. Regime complementar diverso do oficial, regulamentado pelas leis estaduais nº 1.386/51, nº 4.819/58 e nº 200/74. Autora que possui direito à complementação da pensão. Precedentes dessa Corte de Justiça.



    4. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido formulado na peça inaugural. Provimento do recurso interposto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 103/2019; e art.(s) 5º, XXXVI; e 37, § 15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente